Tribunal: TJSP
Processo: 0014305-33.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. ANIMUS FURANDI NÃO DEMONSTRADO. CONTEXTO DE APARENTE ABANDONO DO BEM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. O apelado Anderson foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação prevista no artigo 155, § 4o,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. ANIMUS FURANDI NÃO DEMONSTRADO. CONTEXTO DE APARENTE ABANDONO DO BEM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. O apelado Anderson foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, sob a acusação de ter subtraído para si, agindo em concurso e com unidade de desígnios com a corré Brena Khalaf Gregório e outros dois indivíduos não identificados, o automóvel Renault/Clio, placas DSK-1156 SP, pertencente à vítima A. R. A..
2. Recurso ministerial: (i) condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia, bem como a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o reconhecimento da agravante da reincidência, a imposição do regime inicial fechado e a condenação ao pagamento das custas processuais.
3. Materialidade comprovada, mas autoria e, sobretudo, o elemento subjetivo do tipo não demonstrados com a certeza exigida para o édito condenatório.
4. No caso em tela, as declarações firmes e coerentes do apelado, no sentido de que acreditava tratar-se de coisa abandonada, corroboradas pela prova testemunhal, que evidenciou tratar-se de veículo antigo, inoperante, sem bateria e com claros sinais de abandono, bem como pelos registros que indicam a existência de diversos veículos em situação semelhante na região, fragilizam a tese acusatória, sendo certo que o anúncio do automóvel em rede social, isoladamente considerado, não se presta a demonstrar, de forma inequívoca, a ciência da existência de proprietário e o dolo de assenhoramento definitivo, subsistindo, assim, dúvida razoável quanto ao animus furandi.
5. Recurso desprovido.